Tribunal: TCU
Processo: 034.453/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2186/2021-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; ou na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, cabendo ressaltar que entendimento diverso iria descaracterizar a natureza excepcional e revisional da espécie recursal ora sob análise; Considerando os pareceres uniformes da Serur e do Parquet de Contas pugnando pelo não conhecimento do presente recurso, por não preencher os requisitos específicos desta espécie recursal (peças 366-368 e 371); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente, do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade de peças 366-368 e 371. 1. Processo TC Processo 034.453/2011-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.905/2020-6 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: A & M Construções e Serviços Ltda (10.519.413/0001-30); Agostinho Pereira Lima (XXX.050.003-XX); Ana Flavia Pereira Andrade (XXX.937.323-XX); Antônio Ernando Araújo de Souza (XXX.509.723-XX); Brasil Locação Edificações e Serviços de Limpeza Ltda (08.583.980/0001-04); Cláudio Bezerra Saraiva (XXX.740.243-XX); Destak Transporte e Serviços Ltda (09.237.214/0001-50); Elda Alves Machado (XXX.677.083-XX); Flavia Alves Machado (XXX.950.183-XX); Francisco Warney Barros (XXX.128.603-XX); Ingrid Karliane Lima do Nascimento (XXX.133.973-XX); Janayna Meiry Pereira de Oliveira (XXX.225.853-XX); José Ivan de Oliveira (XXX.771.143-XX); José Tavora Costa (XXX.078.003-XX); Maria Ivonete Dutra Fernandes (XXX.872.743-XX); Michael Ferreira Fernandes (XXX.353.163-XX); Paulo Ferreira Justa (XXX.146.653-XX); Rapi 10 Caprinocultura Eireli (07.687.596/0001-99); Real Serviços de Limpeza e Locação de Veículos Ltda (11.042.842/0001-22); S. C. Serviços e Locações de Veículos Ltda (07.752.641/0001-41); Taciana Alves Machado (XXX.882.323-XX); Transmaster Locações de Veículos e Serviços de Limpeza Ltda (07.702.124/0001-68) 1.3. Recorrente: A & M Construções e Serviços Ltda (10.519.413/0001-30) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Capistrano - CE 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Álvaro Viana Souza Neto (23.241/OAB-CE) e outros, representando A & M Construções e Serviços Ltda; Karileny Sales Pinto Uchôa (21348/OAB-CE), representando Cláudio Bezerra Saraiva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.